Tribunal: STF
Processo: HC 243290
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROTOCOLADO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DO STF EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Fernando Henrique Antonio de Souza, mediante a Petição/STF nº 50.586/2025 (e-doc. 34), interpõe Recurso Extraordinário contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, publicado em 07/05/2025, mediante o qual foram rejeitados Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus. Eis a síntese do que decidido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL: INEXISTÊNCIA. REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão impugnado, os presentes embargos de declaração visam, tão somente, ao reexame da matéria de fundo, ante o inconformismo com a conclusão adotada. 2. Embargos de declaração rejeitados.“



    2. Na citada petição, subscrita por profissionais da advocacia, Dr. Paulo Mendes Santana, OAB/SP nº 348.115 e Dr. Dieymis Gonçalves Gaioto, OAB/SP nº 408.602, reiteram-se os pleitos veiculados na inicial da impetração do Habeas Corpus, “para declarar a ilicitude da busca e apreensão realizada e, consequentemente, anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio do paciente, absolvendo-o da imputação do art. 33, caput, Lei de Drogas e art. 12, caput, Lei n. 10.826/03, nos autos do processo n. 1501170- 98.2022.8.26.0603.” (e-doc. 34).



 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Por falta de previsão legal, revela-se inadmissível, caracterizando erro grosseiro, a apresentação de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal que rejeita embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus.



    4. Ante o exposto, não conheço do recurso veiculado por meio da Petição/STF nº 151.762/2024, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator